Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740025-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31474689), interposto por BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA, em face da decisão ID 108669103 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0011975-25.2015.8.07.0001, determinou o que segue: Vistos etc. Trata-se de exceção de pré-executividade aviada pela executada BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA por meio da qual postula a liberação do valor de R$ 11.039,99 anteriormente bloqueado de sua conta poupança mantida no banco Santander, bem como a abstenção de novos bloqueios na conta mencionada, haja a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Aduz que o valor constrito tem como origem a pensão alimentícia fixada nos autos da ação de alimentos no 2013.01.1.154436-8, que tramitou na 7a Vara de Família de Brasília/DF, tendo como beneficiárias as filhas da executada (Joana Rocha de Queiroz e Mainá Rocha de Queiroz). Narra que no dia 6/9/2021 foi promovido o deposito de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelo alimentante (Thiago Simões de Queiroz), correspondente a obrigação alimentícia em favor das filhas, conforme já anteriormente comprovado nestes autos (cópia da sentença no ID 30172474). O Exequente manifestou-se sobre o pedido. O pedido, entretanto, não comporta acolhimento na medida em que a conta de poupança, cujo extrato fora anexado pela executada no Id 103143114, é utilizada por esta de forma similiar à conta corrente comum, sem o fito de reserva futura e segurança econômica do devedor, como é possível de se verificar pelas operações de transferência e retiradas no mesmo dia e nos dias subsequentes. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. CONTA POUPANÇA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Os Embargos Declaratórios são opostos em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada, não para o reexame da matéria já apreciada bem como sobre indiscutível fundamentação legal já declinada. Ademais, não é a via útil cabível para inovação e/ou modificação do julgado. 2. Por outro lado, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 3. Configurado o desvirtuamento da conta-poupança para conta-corrente, não há que se falar em violação ao art. 649, inc. X, do CPC.(TJ-DF 20090020148889 DF 0014888-90.2009.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/01/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2010 . Pág.: 70) No que concerne à alegação de que o bloqueio incidiu sobre pagamento de pensão alimentícia, carece tal alegação de substrato probatório, já que o fato de que o pagamento fora efetuado pelo devedor da obrigação alimentar, por si, não traz a presunção de que se destinava a esse fim ou qualquer outro. No caso, cumpria à parte impugnante trazer aos autos provas de que o valor referido era destinado efetivamente ao pagamento de prestação alimentícia, o que a executada até o momento não fez. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e, como consequência, converto a indisponibilidade em penhora, determinando, após preclusão desta, a sua transferência por meio de ofício à instituição bancária para a conta a ser indicada pelo credor em 5 dias. No prazo de 5 dias, apresente o exequente planilha atualizada da dívida, requerendo o que for de direito, sob pena de suspensão da execução. Regularize a executada a representação processual em relação à advogada Katia Marques Ferreira que assinou a impugnação ora apreciada. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta a que segue: 1) na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, promovido pelo agravado, no qual houve penhora de valor disponível na poupança da Agravante, que nos termos da lei é impenhorável; 2) o dinheiro ora bloqueado trata de pensão alimentícia e por tal fato é impenhorável; 3) conforme recibo de protocolo de bloqueio de valores, Id 103029421, foi bloqueado na conta poupança da executada junto ao Banco Santander a importância equivalente a R$ 11.039,99 (onze mil e trinta e nove reais e noventa e nove centavos). 4) o valor constrito tem como referência a pensão alimentícia fixada nos autos da ação de alimentos no 2013.01.1.154436-8, que tramitou na 7a Vara de Família de Brasília/DF, tendo como beneficiárias as filhas da executada (Joana Rocha de Queiroz e Mainá Rocha de Queiroz); 5) no dia 6/9/2021 foi promovido o deposito de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelo alimentante (Thiago Simões de Queiroz), correspondente à obrigação alimentícia; 6) tal situação já foi levada a conhecimento do Juízo a quo, conforme aponta a petição e documentos juntados nos Ids. 30172471 e 30172474, sendo que na ocasião foi proferida decisão determinando o desbloqueio dos valores constritos (decisão Id. 30172477). Entretanto o Juízo a quo entendeu que a poupança era utilizada como conta corrente; 7) o bloqueio recaiu sobre a remuneração relativa à verba alimentícia, verba, em regra, impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC, razão pela qual enseja a sua imediata liberação; 8) nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, se mostra impenhorável valores inferiores a 40 salários mínimos; 9) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Pede o conhecimento e o provimento do recurso. Liminarmente, pede a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, dada a impenhorabilidade da verba constrita. É o relatório. DO CABIMENTO A decisão foi publicada em 19/11/2021 (ID 108971509), o agravo interposto em 13/12/2021, acompanhado de preparo (ID 31474691 e ID 31474693) e subscrito por advogado(a) com procuração nos autos (ID. 31474694). Verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão que determinou a penhora de valores disponíveis na poupança da Agravada, por entender que a poupança é utilizada como conta corrente e que não foi demonstrada a natureza alimentícia da quantia bloqueada. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. A partir da análise do processo, sobretudo do extrato da poupança ID 103143114, de setembro de 2021, é possível verificar que todo saldo disponível na poupança, no montante de R$11.039,99, foi objeto da ordem de bloqueio. Ademais, em face do bloqueio foi oposta impugnação (ID 103143113) que apenas foi indeferida em 16/11/2021 (ID 108669103). Em face dessa decisão, foi interposto o presente agravo. Primeiramente, cumpre ressaltar que o art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante §2° do mesmo dispositivo. Nos termos dos preceitos citados: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, INC. X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ). 3. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS) 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o fato de a execução não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, é devido o desbloqueio na conta da Executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a levantamento da penhora realizada, através do sistema BACENJUD, na conta corrente da Agravante, restituindo-se a ela os valores retidos. (Acórdão 1381713, 07188497520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. REGRA INALTERADA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. 2. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 3. A alegação de desvirtuamento da utilização da conta poupança, por ocasião da movimentação financeira verificada na conta, não tem o condão de mitigar a aplicação da regra da impenhorabilidade, uma vez não demonstrada a má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1379686, 07109996720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a própria legislação trouxe hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade. Em face da previsão legal, entendo que não cabe ao Judiciário inovar e criar, por meio das decisões judiciais, novas exceções. Com isso vislumbro que está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Por conseguinte, em razão da própria regra da impenhorabilidade e por entender que a quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, entendo como presente o seguindo requisito para a concessão do efeito suspensivo, qual seja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com isso, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a urgência necessária para a intervenção deste Juízo em caráter de urgência. Assim, entendo que a parte Agravante satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, os quais estão presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), para sobrestar os efeitos da decisão agravada ID 108669103. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de janeiro de 2022 16:25:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador